Tribunal: TJDFT
Processo: 0719381-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0719381-10.2025.8.07.0000 AGRAVANTES: DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: PEDRO RODRIGUES DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em desfavor de PEDRO RODRIGUES DA SILVA visando reformar a decisão ID 225925592, integrada pela decisão ID 230455920, proferidas pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no Cumprimento de Sentença n. 0704847-17.2019.8.07.0018. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator